Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716482-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do agravado (processo n.o 0706214-59.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa via SUSEP. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 190838087 do processo referência. Em suas razões recursais (ID n.o 58358800), o agravante defende, em síntese, que já foram realizadas várias pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, sendo que restaram insuficientes para quitação do débito. Sustenta que “O indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Em sua fundamentação, sustenta que “resta esclarecido que, a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao d. Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito.” Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a pesquisa de bens na SUSEP. Preparo regular (ID n.o 58358801). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, a utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. No presente caso, embora tenham sido realizadas pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis no Tribunal, todas tiveram resultados parcialmente frutíferos, o que não demonstra o exaurimento das diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes ao agravado. Denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não estar evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento. Outrossim, é o entendimento desta Corte de Justiça e desta e. 7a Turma Cível que a consulta a sistemas como o SUSEP já se encontra atrelada ao SISBAJUD, sendo desnecessário o envio de ofícios ou requisições, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. Ao postular por medidas executivas atípicas, deve o requerente, preliminarmente, esgotar as medidas executivas típicas. Considerando que não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial,não écabível a excepcional pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816942, 07427189620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ademais, conforme precedentes, as “Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência.” (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020). Assim, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador